Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600654-04.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
culminando em sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que condenou Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos ao pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00, com base no art.
Num. 44141803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral
negativa impulsionada.

1.2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, afirmando que
a propaganda impulsionada violou as normas eleitorais, consolidando a
prática de propaganda negativa.

1.3. Interposição de recurso eleitoral pelos representados, alegando que o
vídeo veiculado representava uma resposta legítima a ataques sofridos, não
configurando propaganda negativa. Alegaram ainda a ilegitimidade passiva
de Luiz Fernando Mantovani, por não ter participado diretamente da
publicação do vídeo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) se o impulsionamento de conteúdo
negativo configura propaganda eleitoral irregular; (ii) se há ilegitimidade
passiva de Luiz Fernando Mantovani.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, veda o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, sendo permitido o
impulsionamento apenas para promoção de candidaturas ou partidos. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa vedação,
entendendo que o impulsionamento de conteúdo negativo viola o princípio da
isonomia entre os candidatos.

3.2. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral estabelece
a responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício
de suas campanhas. Assim, Luiz Fernando Mantovani, candidato a vice-
prefeito, é solidariamente responsável, mesmo não tendo participado
diretamente da publicação.

3.3. Jurisprudência aplicável: TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão
de 17/11/2023, que veda o impulsionamento de propaganda negativa; TSE,
AgR-REspE

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600654-04.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600654-
04.2024.6.16.0143, que julgou procedente a presente representação eleitoral para: Confirmar a
tutela provisória anteriormente deferida, determinando a remoção definitiva da publicação
impugnada das redes sociais dos representados; Condenar os representados ao pagamento
solidário de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória. Esclareço que a fixação
da multa em patamar mínimo se mostra suficiente para reprimir a irregularidade, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que os representados promoveram
a exclusão do vídeo impugnado no prazo consignado na decisão liminar. (Trata-se de uma
Representação Eleitoral com pedido liminar apresentada pela coligação "Cascavel Unida e Pra
Frente", integrada pelos partidos NOVO, PL, AGIR, PRD, Republicanos e PSD, em face de Márcio
José Pacheco Ramos e Luiz Fernando Mantovani, na qual alega, em síntese, que Márcio Pacheco
veiculou, de forma patrocinada, vídeos com conteúdo negativo em redes sociais (Instagram e
Facebook), em que acusa a coligação representante de práticas ilícitas e criminosas,
caracterizando propaganda eleitoral negativa. A representação fundamenta-se no art. 57-C, §3º, da
Resolução TSE 23.551/2017, que veda o impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo
negativo. A inicial alega que o conteúdo do vídeo veiculado visa degradar a imagem da coligação
representante, sendo ilegal sua promoção por meio de impulsionamento pago. Foram anexados
links de redes sociais demonstrando o impulsionamento, com alcance estimado de até 45 mil
visualizações. Trecho veiculado: "campanha que mente, ataca é a do Renato Silva. É a velha é
política, suja, rasteira, criminosa, porque isso sim é um crime". Afirmar que uma campanha mente
é criminosa é inconteste o conteúdo negativo da postagem, de modo que se deve afastar a
possibilidade de impulsionamento. Ao navegar pelas redes sociais, tais como Facebook e
Instagram, é possível perceber o impulsionamento de propaganda eleitoral por diversos
candidatos. Tal fato decorre de uma simples premissa: por meio das redes sociais é possível
alcançar maior número de eleitores com reduzido dispêndio). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141803
17/10/2024
14:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.042

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600654-04.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
culminando em sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que condenou Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos ao pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00, com base no art.
Num. 44141803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral
negativa impulsionada.

1.2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, afirmando que
a propaganda impulsionada violou as normas eleitorais, consolidando a
prática de propaganda negativa.

1.3. Interposição de recurso eleitoral pelos representados, alegando que o
vídeo veiculado representava uma resposta legítima a ataques sofridos, não
configurando propaganda negativa. Alegaram ainda a ilegitimidade passiva
de Luiz Fernando Mantovani, por não ter participado diretamente da
publicação do vídeo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) se o impulsionamento de conteúdo
negativo configura propaganda eleitoral irregular; (ii) se há ilegitimidade
passiva de Luiz Fernando Mantovani.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, veda o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, sendo permitido o
impulsionamento apenas para promoção de candidaturas ou partidos. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa vedação,
entendendo que o impulsionamento de conteúdo negativo viola o princípio da
isonomia entre os candidatos.

3.2. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral estabelece
a responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício
de suas campanhas. Assim, Luiz Fernando Mantovani, candidato a vice-
prefeito, é solidariamente responsável, mesmo não tendo participado
diretamente da publicação.

3.3. Jurisprudência aplicável: TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão
de 17/11/2023, que veda o impulsionamento de propaganda negativa; TSE,
AgR-REspEl nº 060072759, Acórdão de 07/04/2022, sobre a
responsabilidade solidária de candidatos beneficiados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e desprovidos.

4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa caracteriza-se como prática irregular, sendo solidariamente
responsável o candidato beneficiário, ainda que não tenha participado
diretamente da publicação."

Num. 44141803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 2º e 3º;

- Código Eleitoral, art. 241.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão de 17/11/2023;

- TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Acórdão de 07/04/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI
e MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, condenando os representados ao
pagamento de multa solidária no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Nas razões do recurso (ID 44084965), os recorrentes sustentam que o vídeo
questionado foi uma resposta legítima a ataques sofridos durante a campanha eleitoral,
que associavam injustamente a candidatura de Márcio Pacheco a partidos de esquerda, o
que estaria prejudicando a sua imagem pública. Argumentam que o conteúdo do vídeo
tinha por objetivo esclarecer falsas informações e proteger a sua candidatura, não
configurando propaganda eleitoral negativa. Alegam ainda a ilegitimidade passiva do
agravante Luiz Fernando Mantovani, por não ter participado diretamente da publicação do
vídeo.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44084969), afirmando que a
sentença deve ser mantida, uma vez que ficou comprovada a utilização indevida de
impulsionamento para promover conteúdo difamatório, o que viola expressamente as
normas eleitorais. Destaca ainda que, mesmo que as alegações do vídeo fossem
Num. 44141803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

verdadeiras, a legislação eleitoral proíbe o uso de propaganda negativa por meio de
impulsionamento, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, reiterando que o uso de
impulsionamento para difundir conteúdo negativo desequilibra o processo eleitoral e
infringe os princípios da isonomia entre os candidatos (ID ).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ
FERNANDO MANTOVANI e MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente a
representação proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE,
condenando os representados ao pagamento de multa solidária no valor de R$ 5.000,00,
nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória.

A sentença restou assim fundamentada (ID 44084959):

“(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminarmente, destaca-se que a Defesa alegou a ilegitimidade
passiva de Luiz Fernando Mantovani, sob o argumento de que ele não teria
participação direta na publicação do conteúdo impugnado. Entretanto, este
argumento não merece acolhimento.

Conforme a legislação eleitoral, os candidatos a cargos majoritários são
solidariamente responsáveis pelos atos praticados em benefício de sua
campanha. O art. 241 do Código Eleitoral estabelece que toda propaganda
eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e imputada aos
seus candidatos.

Ademais, Luiz Fernando Mantovani é candidato a vice-prefeito, integrando a
mesma chapa de Marcio José Pacheco, sendo beneficiário direto das ações
de campanha. Assim, sua inclusão no polo passivo é correta, pois, mesmo
que a conduta investigada não tenha sido diretamente praticada por ele, o
candidato beneficiado pela propaganda irregular responde solidariamente.

Num. 44141803 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

2.2. Quanto ao mérito, destaca-se que a veiculação de propaganda eleitoral
negativa por meio de impulsionamento viola de maneira inequívoca o
disposto no § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, que limita o impulsionamento
de conteúdo na internet exclusivamente à promoção de candidaturas ou
agremiações.

No caso dos autos, a propaganda veiculada pelos representados extrapolou
os limites da crítica política aceitável, imputando à campanha de Renato Silva
a prática de atos ilícitos, qualificando-a como "criminosa" e "mentirosa".

Tais acusações não configuram mera retórica eleitoral, mas sim um ataque
pessoal e direto, cujo propósito é claramente depreciar o adversário e
influenciar negativamente a percepção do eleitorado.

O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, como no presente caso,
não se trata de um exercício legítimo de liberdade de expressão, mas de um
uso irregular de uma ferramenta poderosa para ampliação de alcance, com o
objetivo de prejudicar a imagem de um adversário.

A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral é clara ao vedar o uso de
impulsionamento para divulgação de propaganda negativa,
independentemente da veracidade das alegações veiculadas. O
impulsionamento de conteúdo negativo gera um desequilíbrio no processo
eleitoral, infringindo o princípio da isonomia entre os candidatos.

No caso concreto, fica evidente que os representados se valeram do
impulsionamento para ampliar o alcance de mensagens ofensivas, o que é
expressamente vedado pela norma eleitoral.

Portanto, considerando a responsabilidade solidária de Luiz Fernando
Mantovani como candidato a vice-prefeito e a conduta dos representados de
veicular propaganda negativa com impulsionamento pago, resta claro que a
presente representação deve ser julgada procedente.

A ação viola as regras claras estabelecidas pela legislação eleitoral, que
visam garantir a igualdade de oportunidades no pleito e proteger o processo
democrático de práticas abusivas.”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de
conteúdo feito pelos representados, ora recorrentes, configura ou não prática irregular a
ensejar a aplicação da multa.

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
Num. 44141803 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado
aos atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente
é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os
seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que
pretenda se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja
o de campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no
art. 27-A desta Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts.
Num. 44141803 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

9º-B, caput e parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser
cumpridas, no que lhes couber, pelos provedores de aplicação e pelas
pessoas e entidades responsáveis pela criação e divulgação do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

(...)

§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo
caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que
realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas,
canais, ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet
assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente
admitir o impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato
ou agremiação, sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a
multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de
descumprimento. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
FACEBOOK. VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE
23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR
MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. GRAVIDADE. REPERCUSSÃO.
ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e
Jair Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz
Inácio Lula da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral
negativa, alusiva às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico
na página do Facebook do representado contra o candidato representante,
propagando mensagem inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de
não terem sido observados os requisitos formais para a publicação, em
Num. 44141803 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE
23.610.

ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97

2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações,
sendo vedado esse tipo de propaganda com o intuito de criticar,
prejudicar ou induzir a ideia de não voto a candidato adversário.

3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora
se refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato
Jair Messias Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das
pessoas entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo
como forma de crítica às falas do aludido candidato, além do texto de
descrição das postagens, que denotam repúdio e combate ao adversário
político.

INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA
RES.-TSE 23.610

4. Os representados não observaram a exigência de que todo
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no CNPJ ou CPF da pessoa responsável, além da indicação
"propaganda eleitoral", pois a publicação impugnada apenas indicou o
endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo "inscreva-se",
evidenciando a sua irregularidade.

FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97

5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610 ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei
9.504/97.

6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior
gravidade e repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa
acima do mínimo legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.

7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu
patamar mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da
conduta ilícita, o baixo valor da contratação, o curto período de
impulsionamento, a quantidade de pessoas estimadas para receber o
conteúdo irregular, além da irregularidade formal constatada na publicação.

CONCLUSÃO

Representação julgada procedente.
Num. 44141803 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada, por meio de
u
m

v
í
d
e
o
,

n
o

I n s t a g r a m
(https://www.instagram.com/reel/DABbx20xNax/?igsh=NGwwbnVoZ3Znang2) e no
Facebook (https://www.facebook.com/reel/903714321811288) de Márcio Pacheco, como
se vê:

A legenda do vídeo é a seguinte:

Denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o impulsionamento
de conteúdo negativo:

Num. 44141803 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o
disposto no supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente
o uso dessa ferramenta para difundir ataques ou críticas a adversários.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado
acima colacionado, é clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo
difamatório fere o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no
processo eleitoral.

Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da
tecnologia para ampliação do alcance de mensagens ofensivas.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva de Luiz Fernando
Mantovani, candidato a vice-prefeito, a sentença aplicou corretamente o artigo 241 do
Código Eleitoral, que prevê a responsabilidade solidária dos candidatos por atos
praticados em benefício de sua campanha. Ainda que Mantovani não tenha participação
direta na publicação do vídeo, ele foi beneficiário direto das ações de campanha,
justificando a sua inclusão no polo passivo.

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva de Luiz Fernando Mantovani
não merece acolhimento, pois ele integra a chapa e foi beneficiado pelo impulsionamento
irregular de propaganda negativa.

Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa
aos representados, ora recorrentes.

Num. 44141803 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e
MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, para o fim de manter hígida a sentença prolatada
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação
eleitoral, aplicando-lhes multa solidária de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º,
da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600654-04.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
MANTOVANI - Advogados do(a) RECORRENTE: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141803 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145580800000043091820
Número do documento: 24101714145580800000043091820
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:47:53